Tribunal: TJSP
Processo: 2035087-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
agravo de instrumento. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE rejeitou alegação de prescrição intercorrente. decisão REFORMAda. Configuração, no caso, de inércia superior ao prazo prescricional quinquenal incidente na espécie (art. 206, § 5o, I, do Código civil). Prescrição intercorrente consumada. RECURSO PROVIDO.